Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos procedimentos de busca pessoal e veicular; (ii) examinar a suficiência das provas para a condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
4. O porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a existência de dolo específico, a ocorrência de resultado naturalístico ou, ainda, a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal. 4.1. Apurado que o réu não estava em posse de Guia de Tráfego, não se dirigia a local de treinamento, instrução ou competição, além de estar transportando o armamento municiado, tem-se como configurado o crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 10.826/03, artigos 16 e 24; Decreto n. 9.846/19, art. 5; Decreto 11.615/2023. Portaria 166-COLOG/EX-2023, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.698.767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. TJDFT, Acórdão no 1828064, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024. TJDFT, Acórdão no 1849912, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1422871, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 19.05.2022.